Tribunal: STF
Processo: HC 238525
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.320.549/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006) e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual a Ministra Presidente não conheceu. Interposto Agravo Regimental, o Ministro Relator deu-lhe provimento, para reconsiderar a decisão agravada de modo a conhecer do agravo e do recurso especial e, com fundamento na Súmula 568 do STJ, negar-lhe provimento. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NULIDADE AFASTADA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. CONDENAÇÃO, POR SI SÓ, INSUFICIENTE. PRECLUSÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou orientação de que "a inobservância ao disposto no art. 212 do CPP gera nulidade relativa, sendo necessária a sua alegação em momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo, o que não foi demonstrado no caso" (AgRg no REsp n. 2.021.580/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023). 



    1.1. "A condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos" (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023). 



    1.2. "Nenhuma nulidade foi suscitada pela Defesa na audiência de instrução e julgamento ou mesmo em alegações finais, vindo a tese a ser suscitada tão somente nas razões de apelação, o que denota a preclusão da matéria, pois o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até os memoriais" (AgRg no HC n. 787.542/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). 



    2. No que se refere aos pleitos desclassificatórios e absolutório, o TJSP não os acolheu, não só pelas circunstâncias da ocorrência policial, mas também pela forma e quantidade de drogas apreendidas, preparadas de maneira idêntica e individual, prontas para a entrega ao consumo de terceiros, além das embalagens e da quantia de dinheiro em espécie. Desse modo, constatado que o recorrente estava envolvido no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, ainda que de forma ocasional, não é possível alterar as premissas do Tribunal de origem, seja para absolver o recorrente, seja para desclassificar sua conduta, sob pena de revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra impeço na Súmula n. 7/STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: as provas colhidas durante a instrução são insuficientes a demonstrar, extreme de dúvidas, que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas. Requer, assim, a concessão da ordem, visando a desclassificação do delito imputado ao paciente [...] para o descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do suporte probatório que lastreou a condenação do paciente, consignou o Tribunal de origem: 



    A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/14), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 16/21), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 126/128) e pelo laudo de constatação de eficácia da arma (fls. 142/153), o que não foi objeto de impugnação pelas partes.



    A autoria também é inconteste, diante das circunstâncias da ocorrência policial e dos depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, que apontam de forma clara e coerente o envolvimento dos réus com a traficância, ao contrário do que sustenta a defesa em suas razões recursais. 



    Nesse sentido, a testemunha Marciano dos Santos, policial militar, disse que estava em patrulhamento, quando, por volta das 03h da manhã, visualizaram um veículo estacionado, que, ao perceber a viatura, deu partida e saiu. Fizeram o acompanhamento e deram sinal de parada, já próximo da residência do réu, e, em revista pessoal, foi encontrado um papelote de cocaína com o motorista e, com o réu, R$ 50,00 e um celular. Em revista ao veículo, foram encontradas mais 9 porções de cocaína em um saco preto no console da porta do passageiro. Em razão de denúncias anônimas, e após serem informados pelo réu de que havia mais drogas em sua residência, foram até sua casa e, acompanhados da genitora, encontraram as drogas, dinheiro e uma arma com numeração raspada no local indicado pelo réu. 



    Da mesma forma, a testemunha Denis Gabriel, policial militar que também participou da ocorrência, disse que faziam patrulhamento pelo bairro, quando viram um veículo estacionado. No momento em que se aproximaram, o veículo deu partida e saiu rapidamente, motivo que fundamentou o acompanhamento e a posterior abordagem. Em busca pessoal, foi localizado com Renan um papelote de cocaína, e, com Diego, um aparelho celular e R$ 50,00, sendo que, no console da porta do passageiro, foi encontrado um saco plástico com oito porções de droga, cuja propriedade foi reconhecida pelo réu. Após saber da existência de denúncias anônimas, Diego disse que havia mais drogas em sua residência. Dirigiram-se até o local e, após terem a entrada franqueada pela genitora do réu, encontraram, em cima do guarda-roupa, o restante da droga, dinheiro e uma arma com numeração raspada. 



    [...]



    Veja, porém, que a versão do réu, de que os entorpecentes eram apenas para uso pessoal, não se sustenta, pois, junto com a droga, que estava separada em porções individuais, prontas para o consumo de terceiros, foram encontradas também 550 embalagens (fls. 12), o que permite o enquadramento da conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    Note que, nesse contexto, não há que se falar em violação de domicílio, pois a busca policial foi motivada por indícios concretos de flagrante delito, em razão dos entorpecentes localizados no veículo, sendo que, segundo se depreende dos depoimentos dos agentes policiais, a entrada foi fraqueada pela genitora do réu, que, inclusive, acompanhou a ocorrência, o que não foi contraditado pela defesa. 



    Vale ressaltar que, a respeito da valoração da prova testemunhal produzida pela acusação, nada há efetivamente que imponha sejam os policiais e demais agentes de segurança proibidos de depor, ou que seus depoimentos sejam considerados suspeitos de forma prévia e genérica. A jurisprudência já se pacificou no sentido de dar o valor devido ao depoimento de policiais e, se o caso, considerá-los para a formação do convencimento judicial, inclusive para condenação. 



    […]



    No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a defesa, os depoimentos dos agentes foram devidamente detalhados e coerentes entre si, inclusive com os depoimentos prestados em sede policial. Além disso, tais depoimentos foram confirmados pelas declarações da testemunha Renan e pelas declarações do próprio réu, que reconheceu em juízo a dinâmica dos fatos e a existência de drogas no veículo e em sua residência. 



    Dessa forma, mesmo sob especial escrutínio, os depoimentos das testemunhas de acusação, conjugados com demais provas, mostram-se, in casu, suficientes para embasar a condenação 



    Em outras palavras, as provas colhidas nos autos apontam para o envolvimento do réu, restando induvidosa a sua participação no tráfico ilícito de entorpecentes, ainda que ocasional, não só pelas circunstâncias da ocorrência policial, mas também pela forma e quantidade de drogas apreendidas, preparadas idêntica e individualmente, prontas para a entrega ao consumo de terceiros, além das embalagens e da quantia de dinheiro em espécie o que torna incabível a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da mesma lei especial. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou: 



    No que se refere aos pleitos desclassificatório e absolutório, o TJSP não os acolheu, não só pelas circunstâncias da ocorrência policial, mas também pela forma e quantidade de drogas apreendidas, preparadas de maneira idêntica e individual, prontas para a entrega ao consumo de terceiros, além das embalagens e da quantia de dinheiro em espécie (fl. 351). 



    Desse modo, constatado que o recorrente estava envolvido no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, ainda que de forma ocasional, não é possível alterar as premissas do Tribunal de origem, seja para absolver o recorrente, seja para desclassificar sua conduta, sob pena de revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra impeço na Súmula n. 7/STJ. No sentido:



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente